Tribunal: TJDFT
Processo: 0748425-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748425-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE NUNES DE ALMEIDA AGRAVADO: DENICY ALMEIDA NUNES DA SILVA, JOANICE ALMEIDA NUNES, IDELSON NUNES ALMEIDA, CLEONICE NUNES DE ALMEIDA, CHRISTIANNE NUNES DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que a agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo. Na origem a parte não é beneficiária da gratuidade de justiça. Com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira da recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, a agravante deverá carrear aos autos cópias dos três últimos comprovantes de rendimentos, assim como os extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator